Tribunal: CARF
Processo: 11051.720232/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11051.720232/2011-60
ACÓRDÃO
3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPAL INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Data do fato gerador: 11/08/2006
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA. MERCOSUL. CERTIFICADO DE ORIGEM.
A aplicação de preferência tarifária negociada no âmbito da Mercosul está
condicionada à comprovação da origem da mercadoria por meio idôneo,
emitido em conformidade com os requisitos negociados entre as partes, as
quais não admitem divergência entre o Certificado de Origem e a fatura
comercial que instrui o despacho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, no mérito, em negar provimento ao Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, Jose de Assis Ferraz Neto, Laercio Cruz Uliana Junior (substituto[a]
integral), Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
2

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos debatidos no presente processo administrativo,
peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira instância:
A empresa supracitada internou por meio da Declaração de Importação (DI)
06/0950242-2 (fls 12 a 15), registrada em 11/08/2006, as mercadorias descritas
como “sistema de clarificação de açúcar por resinas de troca iônica com utilização
de carvão”, classificando-as no código NCM 8421.29.90 – Outros Aparelhos para
Filtrar ou Depurar Líquidos - pelo valor de € 846.623,00, ou US$ 1.088.843,76, ou
ainda R$ 2.361.375,47 naquela data.
Como descreve a autoridade autuante no relatório fiscal, ainda segundo a
declaração, tal sistema estava sendo transportado desmontado em três
caminhões, e encontrava-se acondicionado em 35 volumes no total, sejam caixas
ou tanques de grande porte.
Declarando e apresentando o Certificado de Origem Série C no 297634 (folhas 17
e 18), emitido no Uruguai em 14/07/2006, não recolheu Imposto de Importação,
informando ser de R$ 3.173.252,00 a Base de Cálculo para o Pis e a Cofins,
recolhidos respectivamente no valor de R$ 52.358,65 e R$ 241.167,13,
juntamente com ICMS de R$ 582.791,99.
Relata que, tal Certificado de Origem afirmava que o Produtor Final ou o
Exportador da mercadoria era a empresa C.I.R. Sociedad Anónima, do Uruguai,
que a Fatura Comercial da transação teria no B15935 e emissão em 10/07/2006, e
que o valor da mercadoria era de US$ 867.550,00 FOB. Constava deste certificado,
ainda, no campo 14. Observações, a expressão “POR CUENTA Y ORDEN DE
MITECO AG 4800 ZOFINGEN SUIZA”.
Apresentou, instruindo a DI, Fatura Comercial no 50099/50102/50103 (folha 16),
de 27/07/2006, emitida por MITECO AG, com endereço em 4800 Zofingen,
Switzerland, que informava ser o fabricante da mercadoria a C.I.R. Sociedad
Anónima, situada em Bvar. Artigas 2679, Montevideo – Uruguay.
Aduz a autoridade autuante que, merece destaque que o Certificado de Origem
refere-se à Fatura B15935, emitida pela empresa uruguaia C.I.R. Sociedade
Anônima (folha 407) em 10/07/2006.
Os outros documentos que acompanharam a DI foram:
a) Packing List No B50099, de 10/07/2006, em papel timbrado da MITECO(folhas
19 a 27);
b) CRT no UY 651 008034, de 07/08/2006, informando como remetente aMITECO
AG da Suíça, a/c da C.I.R. uruguaia (folhas 28 e 29);
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
3
c) MIC no UY 651 013273, de 09/08/2006, UY 651 013296, de 09/08/2006 e UY651
013297, de 08/08/2006, todos informando como remetente a MITECO AG da
Suíça, a/c da C.I.R. uruguaia e declarando no campo 38 que a presenteexportação
se realiza por conta e ordem de MITECO AG de C.I.R. S.A.(folhas30 a 36);
d) Nota Fiscal de Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A no 003208, de
11/08/2006, que informava como remetente da mercadoria a MITECO AG da
Suíça a/c de C.I.R. S/A (folhas 37 a 40) e e) Guia de Arrecadação do ICMS/SP (folha
41).
DA VERIFICAÇÃO FÍSICA DA CARGA
Informa que (tópico 2), durante a verificação física da mercadoria, constatou-se
que quase a totalidade das suas partes vinha com referência à empresa MITECO
ou outras da Europa, com forte evidência de sua industrialização já na sua origem,
como pode ser visto nas folhas 434 a 498 deste processo e cujos exemplos
destacou no Relatório Fiscal (fls. 504 a 511).
Segundo a fiscalização, diante das fotos de fls. 504 a 511, já era claro que não
havia como uma planta industrial daquele tipo, cujas partes eram de origem da
MITECO, não sediada no Mercosul, ser objeto de um Certificado de Origem, a não
ser pelos três tanques ou outras peças de metal mais grosseiras, como
plataformas ou escadas.
Foi solicitada perícia técnica na carga (folha 44).
No dia 18/08/2006, compareceu o engenheiro João Cardoso Aguiar, CREA no
24093, credenciado como assistente técnico na Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Rio Grande.
Continua narrante a autoridade autuante que, em 23/08/02006, o engenheiro
emitiu um laudo (folhas 45 a 70), onde constatou “tratar-se de um Sistema de
Clarificação de Açúcar por Resinas de Troca Iônica., exportado por MITECO AG, da
SUIÇA, e importado por SPAL INDUSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS S. A., de
JUNDIAI-SP, composto por diversos componentes...”, relacionando as partes e
peças componentes do sistema, juntando fotografias, informando que “Tendo em
vista a impossibilidade de se conseguir os preços praticados pelas empresas, na
comercialização das diversas peças e equipamentos componentes do sistema de
clarificação de açúcar, solicitamos que as mesmas nos fornecessem as relações de
preços, as quais anexamos ao presente...”, e anexando “Relação de preços das
diversas peças e equipamentos componentes do sistema, fornecidos pela
empresa MITECO Ag.”. Tal relação de preços, apresentada por MITECO Ag, em
papel timbrado da empresa, veio com o nome de “Packing List no B50099”,
datado de 10/07/2006, que cita o Certificado de Origem Mercosul Série C no
297634, já descrito acima, com data de emissão em 14/07/2006.
Destaca a fiscalização que, de acordo com o laudo, podemos observar que, à
exceção de três tanques, duas escadas e uma plataforma, todas as peças - de
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
4
valor agregado muito maior, eram de origem de países não pertencentes ao
Mercosul e sem qualquer alteração (vide fotos fls 512 a 514).
Começa, então, um longo processo de investigação, a partir do descrito às fls. 514
TÓPICO 3 - DAS INTIMAÇÕES, GARANTIA E VERIFICAÇÃO DE ORIGEM) em que a
fiscalização, através de um trabalho minucioso concluiu (fl. 555 e ss):
TÓPICO 9 – CONCLUSÃO
110. Avaliando tudo que foi relatado até aqui, fica evidente o intuito de a MITECO,
através de uma suposta terceirização pela empresa uruguaia C.I.R. evitar a
cobrança por parte da Aduana brasileira do Imposto de Importação que seria
devido em uma importação direta da Suíça.
111. De maneira premeditada, utiliza o não pagamento de tributo como
vantagem competitiva (página 49 do laudo confeccionado em Jundiaí).
112. Embora o pedido de compra tenha sido fechado por € 890.000,00, a Fatura
que instruiu o despacho de importação foi de € 846.623,00. Este é o valor que
será usado como base para a desconsideração do Certificado de origem
apresentado, pois é o valor pago conforme os fechamentos de câmbio
apresentados.
113. O valor da importação, convertendo-se para dólares, é 1.088.843,76.
114. Na Declaração Juramentada, a C.I.R. afirma que o valor é de US$ 867.550,00.
115. Qual o motivo dessa diferença? A existência de duas Faturas de Exportação
para a mesma operação: a 5099/50102/50103, da MITECO (folha 16), e a B15935,
da C.I.R. (folha 407), que instruiu o Certificado de Origem. Ambas têm como
compradora a empresa SPAL, mas esta só pagou a primeira, conforme contratos
de câmbios já citados.
112. Embora o pedido de compra tenha sido fechado por € 890.000,00, a Fatura
que instruiu o despacho de importação foi de € 846.623,00. Este é o valor que
será usado como base para a desconsideração do Certificado de origem
apresentado, pois é o valor pago conforme os fechamentos de câmbio
apresentados.
113. O valor da importação, convertendo-se para dólares, é 1.088.843,76.
114. Na Declaração Juramentada, a C.I.R. afirma que o valor é de US$ 867.550,00.
115. Qual o motivo dessa diferença? A existência de duas Faturas de Exportação
para a mesma operação: a 5099/50102/50103, da MITECO (folha 16), e a B15935,
da C.I.R. (folha 407), que instruiu o Certificado de Origem. Ambas têm como
compradora a empresa SPAL, mas esta só pagou a primeira, conforme contratos
de câmbios já citados.
116. Causa estranheza também que para a aduana uruguaia, foi a C.I.R. quem
exportou para a SPAL, em uma operação de US$ 867.550,00 (folhas 259 a 264 e
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
5
403 a 412). Essa exportação desapareceu, pois não há o registro, recíproco e
esperado, da importação no Brasil.
117. A explicação é a seguinte: a C.I.R. precisava registrar a exportação – embora
fictícia - para dar baixa na admissão temporária que registrou ao importar todos
os produtos da MITECO já citados no parágrafo 42 (vale lembrar que não existem
nem contratos de câmbio em favor da C.I.R.).
118. Documentalmente, foi isso que aconteceu:

Segundo a autoridade autuatne, ficou evidente o intuito de a MITECO, através de
uma suposta terceirização pela empresa uruguaia C.I.R. evitar a cobrança por
parte da Aduana brasileira do Imposto de Importação que seria devido em uma
importação direta da Suíça.
De maneira premeditada, utiliza o não pagamento de tributo como vantagem
competitiva (página 49 do laudo confeccionado em Jundiaí).
Embora o pedido de compra tenha sido fechado por € 890.000,00, a Fatura que
instruiu o despacho de importação foi de € 846.623,00. Este é o valor que será
usado como base para a desconsideração do Certificado de origem apresentado,
pois é o valor pago conforme os fechamentos de câmbio apresentados.
O valor da importação, convertendo-se para dólares, é 1.088.843,76.
Na Declaração Juramentada, a C.I.R. afirma que o valor é de US$ 867.550,00.
Questiona a autoridade autuante: Qual o motivo dessa diferença? A existência de
duas Faturas de Exportação para a mesma operação: a 5099/50102/50103, da
MITECO (folha 16), e a B15935, da C.I.R. (folha 407), que instruiu o Certificado de
Origem. Ambas têm como compradora a empresa SPAL, mas esta só pagou a
primeira, conforme contratos de câmbios já citados.
Causou estranheza também que para a aduana uruguaia, foi a C.I.R. quem
exportou para a SPAL, em uma operação de US$ 867.550,00 (folhas 259 a 264 e
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
6
403 a 412). Essa exportação desapareceu, pois não há o registro, recíproco e
esperado, da importação no Brasil.
A explicação é a seguinte: a C.I.R. precisava registrar a exportação – embora
fictícia - para dar baixa na admissão temporária que registrou ao importar todos
os produtos da MITECO já citados no parágrafo 42 (vale lembrar que não existem
nem contratos de câmbio em favor da C.I.R.).
Independentemente disso, o Quadragésimo Quarto Protocolo Adicional ao
Acordo de Complementação Econômica no 18, Anexo I, internalizado pelo Decreto
no 5.455, de 02 de junho de 2005 – e citado do campo 13 do C.O. – prevê que
para ter o benefício do tratamento diferenciado, o produto deve ter 60% de valor
agregado regional (no Mercosul).
Ao declarar valores muito além dos praticados - bem como considerar o projeto
de engenharia da própria MITECO como sendo insumo regional - (tópicos 5 a 8), a
C.I.R. tenta provar o impossível: que teria agregado pelo menos 60% à mercadoria
oriunda de países extramercosul.
A C.I.R., ao preencher sua ‘Declaracion Jurada de Origen’ não informou de forma
exata o que realmente aconteceu, sob orientação da MITECO, a fim gerar um
benefício tributário não-devido para a empresa autuada.
DESQUALIFICAÇÃO DO CERTIFICADO DE ORIGEM
Como citado no Relatório Fiscal, a planta industrial importada não era originária
do Uruguai, não podendo aproveitar, portanto, os efeitos do Acordo de
Complementação Econômica no 18, homologado pelo Decreto no 550, de 27 de
maio de 1992.
O documento que garantia o aproveitamento dos efeitos do ACE no 18 era o
Certificado de Origem no 297634, que gerou a redução da alíquota do Imposto de
Importação de 14% (quatorze por cento) para zero.
O Certificado de Origem deve ser desqualificado para todos os efeitos como
documento para instruir o despacho aduaneiro de importação, fazendo com que
o Imposto de Importação passe a ser exigível, pois não há a comprovação da
origem das mercadorias para efeitos do ACE no 18, aplicando-se as alíquotas
constantes na Tarifa Externa Comum do MERCOSUL, vigente à época do fato
gerador.
A autoridade autuante invoca o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 149, de 27
de março de 2002, que dispõe sobre os procedimentos de controle e verificação
da origem de mercadorias importadas de Estado-Parte do Mercado Comum do
Sul, desconsiderase o Certificado de Origem no 297634 para a constituição do
crédito tributário não pago quando no registro da Declaração de Importação
06/0950242-0.
Como a mercadoria deixou de ter tratamento tributário diferenciado ao não se
considerar o Certificado de Origem que a acobertava, sobre ela é devida a
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
7
aplicação da alíquota de 14%, prevista na época do desembaraço, bem como seus
acréscimos legais e a multa prevista no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Em conseqüência, lavrou-se o Auto de Infração de fls. 499 a 559, onde se exige o
crédito tributário no valor de R$ 748.825,20, decorrente da cobrança do Imposto
de Importação, acrescido de multa de ofício e Juros de Mora.
DA IMPUGNAÇÃO
Com a guarda do prazo previsto na legislação de regência, a interessada apresenta
a impugnação fls 562 a 583, contestando o lançamento consubstanciado no auto
de infração, argumentando, em síntese, que:
- o procedimento de investigação efetuado pela autoridade aduaneira brasileira,
limitou-se a solicitar à autoridade uruguaia, informações adicionais sobre a
mercadoria o SISTEMA DE CLARIFICAÇÃO DE AÇÚCAR POR RESINAS DE TROCA
IONICA COM UTLIZAÇÂO DE CARVÃO (NCM 8421.29.90), sem contudo, especificá-
las;
- consta no relatório do Auto de Infração, item 20, que foi solicitado à
Coordenação Geral de Administração Aduaneira da Receita Federal -CO ANA -
informações sobre o produto, contudo, não se sabe qual o conteúdo dessas
informações, pois este documento não está presente nos autos;
- o 44° (Quadragésimo Quarto Protocolo) Adicional do Acordo de
Complementação Econômica n° 18 Celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguai e
Uruguai prevê, em seu artigo 23, quais os procedimentos necessários à verificação
do certificado de origem de determinado produto, quando a autoridade
aduaneira de um país membro tiver dúvidas sobre o produto comercializado;
- de acordo com o artigo 24 do citado documento, na ocorrência de dúvidas sobre
a mercadoria e o respectivo Certificado de Origem, cabe a autoridade aduaneira
do Estado-suscitante a solicitação de informações e diligências em conjunto com o
Estadosuscitado para a confirmação da operação questionada;
- a autoridade aduaneira brasileira se limitou a solicitar informações relativas as
matérias-primas compositoras do produto SISTEMA DE CLARIFICAÇÃO DE AÇÚCAR
POR RESINAS DE TROCA IÓNICA COM UTLIZAÇÃO DE CARVÃO, sem, contudo,
realizar as demais diligências previstas nos itens b, c e d do artigo 24 do 44°
Protocolo Aditivo ao ACE no 18;
- diante das dúvidas que a operação suscitou à autoridade brasileira, caberia a
esta, em respeito ao principio da verdade material, buscar, por meio de das
ferramentas que a legislação prevê, todas as provas possíveis para a lavratura do
Auto de Infração;
- o procedimento de fiscalização foi unilateral, posto que somente a autoridade
brasileira participou, não atendendo aos requisitos previstos no artigo 25 e
seguintes do 44° Aditivo ao ACE 18, o que torna nulo o presente Auto de Infração.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
8
Nesse sentido, inclusive decisões da DRJ de Florianópolis em casos análogos:
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis / 2a. Turma /
DECISÃO 07-9159 em 15/12/200; Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Florianópolis / la. Turma / DECISÃO 5.720 em 18.03.2005;
- a ausência ou falha do procedimento de investigação, nos termos impostos pelo
44° Aditivo ao ACE 18, impede a Impugnante de realizar, em sua plenitude, a
defesa do Auto de Infração;
- se houve algum tipo de infração à legislação, admitindo-apenas e tão somente
por argumentação, esse fato não foi praticado pela Impugnante, já que esta não
participou, em momento algum, da industrialização, do custo ou preço do
produto; - se alguém errou, esse alguém foi a CIR Uruguai e, nesta condição,
caberia a esta empresa responder pelo ato; - como a Impugnante poderá
comprovar que o serviço de engenharia, cujo custo foi avaliado em US$
290.000,00 pela empresa CIR, está certo ou não, se a empresa que praticou o
preço sequer foi intimada para justificar esse valor;
- ao contrário do que afirma o Sr. Fiscal (tópico 87) , o Tanque em questão é um
produto muito caro. O preço praticado pela empresa CIR não está supervalorizado
como aduz a Fiscalização para justificar a desqualificação do Certificado de
Origem;
- no site da empresa CIR (www.ciruy.com) verifica-se que a exportadora é uma
grande siderúrgica, com mais de 70 anos e integrante de um dos maiores grupos
empresarias do Uruguai. Conforme informações coletadas em seu site a empresa
é líder na América Latina na fabricação de Tanques; - o suposto projeto do Sr.
Daniel não pode ser considerado como "agregação de valor" uruguaio, ou terceiro
fornecedor da CIR;
- ressalte-se que as informações trazidas aos autos rechaçam de maneira integral
as informações colhidas pela fiscalização na Internet, as quais são meros indícios,
enquanto que, as aqui trazidas pela Impugnante têm como fonte um dos
participantes do projeto, ou seja, não são indícios;
- para que não pairem dúvidas sobre a industrialização feita pela empresa CIR
Uruguai e do respectivo Certificado de Origem emitido pela autoridade uruguaia,
requer a Impugnante, com fundamento no artigo 16, inciso IV do Decreto no.
70.235/72 e artigos 20 a 22 44° Protocolo Aditivo ao Acordo de Complementação
Econômica no. 18. a abertura de processo investigatório, com a participação das
autoridades aduaneiras do Brasil e do Uruguai, para a realização de todas as
diligências previstas nos itens b, c e d do artigo 24 do 44° Protocolo Aditivo ao
Acordo de Complementação Econômica no. 18, para a verificação dos fatos
ocorridos;
- a realização das diligências requeridas tem como objetivo esclarecer a
industrialização do produto SISTEMA DE CLARIFICAÇÃO DE AÇÚCAR POR RESINAS
DE TROCA IONICA COM UTLIZAÇÃO DE CARVÃO pela empresa CIR e,
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
9
conseqüentemente, da validade do Certificado de Origem emitido pela
Autoridade do Uruguai;
- requer a Impugnante que seja declarada nula a fiscalização efetuada , posto que
a mesma não atendeu aos ditames do artigo 23 do 44° Aditivo ao ACE 18, razão
pela qual, requer a Impugnante o cancelamento da exigência fiscal;
- caso a preliminar suscitada não seja acolhida, o que se admite apenas para
efeitos de argumentação, diante da ausência de elementos essenciais nos autos
para o exercício do direito de defesa da Impugnante, requer a mesma, seja
acolhida a preliminar de cerceamento do seu direito à defesa e, por
conseqüência, seja declarado nulo o presente Auto de Infração, com o
consequente cancelamento do débito;
- no mérito requer a Impugnante com fundamento no artigo 16, inciso IV do
Decreto no. 70.235/72 e artigos 20 a 22 44° Protocolo Aditivo ao Acordo de
Complementação Econômica no. 18. a abertura de processo investigatório, com a
participação das autoridades aduaneiras do Brasil e do Uruguai, para a realização
de todas as diligências previstas nos itens b, c e d do artigo 24 do 44° Protocolo
Aditivo ao Acordo de Complementação Econômica no. 18, para a verificação dos
fatos ocorridos.
É o Relatório.
Em 08 de agosto de 2019, a 12a Turma da DRJ/SPO, mediante Acórdão no 16-
88.794, julgou improcedente a impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II Data do fato gerador: 11/08/2006
PREFERÊNCIA TARIFÁRIA. MERCOSUL. CERTIFICADO DE ORIGEM. A aplicação de
preferência tarifária negociada no âmbito da Mercosul está condicionada à
comprovação da origem da mercadoria por meio idôneo, emitido em
conformidade com os requisitos negociados entre as partes, as quais não
admitem divergência entre o Certificado de Origem e a fatura comercial que
instrui o despacho. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresenta tempestivo recurso voluntário, no qual afirma em síntese:
i) nulidade do auto de infração por ausência de procedimento investigatório junto ao Uruguai; ii)
cerceamento do direito de defesa; iii) no mérito, inexistência de supervalorização do preço;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
10
Cinge-se a controvérsia na desqualificação de certificado de origem de mercadoria
oriunda do Uruguai, porque considerou a fiscalização grande discrepância dos valores constantes
nos documentos que embasam a operação internacional, configurando-se a supervalorização do
preço da mercadoria.
Afirma o contribuinte que não foram observadas as regras internacionais relativas
ao 44o Adicional do Acordo de Complementação Econômica no 18 (ACE 18), celebrado entre Brasil,
Paraguai e Uruguai, considerando que em seu artigo 23 é disposto sobre os procedimentos
necessários à verificação do certificado de origem de determinado produto, quando a autoridade
aduaneira de um país membro tiver dúvidas sobre o produto comercializado, com condutas
específicas sobre a investigação que deve ser aberta.
Contudo, sem razão o contribuinte.
Concordo com a decisão de primeira instância quando invocada a grande
discrepância documental que elide a instauração de investigação nos termos do ACE 18 para
verificação da supervalorização do preço da mercadoria.
E, por entender que bem caminhou a decisão de primeira instância, adoto como
minhas as razões de decidir lá expostas:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade do processo e conhecimento
da impugnação procede-se o julgamento.
A discussão dos autos cinge-se à desqualificação do Certificado de Origem emitido
pela autoridade uruguaia e, conseqüentemente, a exigência do Imposto de
Importação.
Requer a Impugnante que seja declarada nula a fiscalização efetuada , posto que a
mesma não atendeu aos ditames do artigo 23 do 44° Aditivo ao ACE 18, razão
pela qual, a exigência fiscal deve ser cancelada.
Aduz ainda que para que não pairem dúvidas sobre a industrialização feita pela
empresa CIR Uruguai e do respectivo Certificado de Origem emitido pela
autoridade uruguaia, requer, com fundamento no artigo 16, inciso IV do Decreto
no 70.235/72 e artigos 20 a 22 44° Protocolo Aditivo ao Acordo de
Complementação Econômica no 18 a abertura de processo investigatório, com a
participação das autoridades aduaneiras do Brasil e do Uruguai, para a realização
de todas as diligências previstas nos itens b, c e d do artigo 24 do 44° Protocolo
Aditivo ao Acordo de Complementação Econômica no. 18, para a verificação dos
fatos ocorridos.
Alega, também, que a fiscalização fundamentou o seu ato nas informações
colhidas junto Asesoría Politica Comercial da Unidade de Origem do Ministério de
Economia y Finanzas do Uruguay, a qual emitiu a Nota no 20/06 onde informava a
planilha de custo e formação de preço da mercadoria importada.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
11
Todavia, a fiscalização aduaneira brasileira focou todo o seu trabalho nas
informações prestadas pela autoridade uruguaia, sem, contudo, dar a CIR a
oportunidade de se justificar perante as autoridades do Uruguai e do Brasil.
Em parte, assiste razão à Impugnate. De fato, a produção de provas não deve ser
limitada, pois nesse caso há ofensa ao princípio da ampla defesa. Mas no caso em
tela, verifica-se não apenas a incongruência do pedido, mas ser o mesmo
completamente desnecessário. Vejamos o, em sua íntegra, o tópico no 3 do
Relatório Fiscal (fls. 16 a 18):
"TÓPICO 3 - DAS INTIMAÇÕES, GARANTIA E VERIFICAÇÃO DE ORIGEM
16. Em 24/08/2006 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 01 (folha 71) para
que o importador informasse: 01) qual a capacidade de processamento de açúcar,
por dia, do sistema; 02) quais são os materiais que compõem cada componente
do sistema e; 03) qual a função de cada componente do sistema.
17. Em 29/08/2006 o importador respondeu o Termo de Intimação Fiscal no 01,
informando ser a capacidade diária de processamento de açúcar de
aproximadamente 840 toneladas, e anexando documento com a relação dos
materiais e a função de cada componente do sistema (folhas 72 a 84).
18. Em 05/09/2006 foi lavrado Termo de Exigência de Garantia (folha 85 a 89), do
qual foi dada ciência ao representante do importador em 06/09/2006, por terem
sido detectados, no curso do despacho aduaneiro de importação, indícios de que,
em tese, estaria ocorrendo inobservância de disposições previstas no Regime de
Origem do Mercosul em relação ao Certificado de Origem Série C no 297634,
notadamente quanto ao alcance de 60% de valor agregado regional.
19. Desta forma, em 21/09/2006 foi apresentado Termo de Responsabilidade
(folha 93 e 94), de 15/09/2006, com o objetivo de se resguardar os interesses
fazendários, no valor de R$ 337.989,45, com garantia da modalidade de Fiança
Idônea, por meio da Carta de Fiança no 0100526130001, do Unibanco S/A, CNPJ
33.700.394/0001-40, e que está protocolado no processo 11051.000499/2006-70.
20. Ato contínuo, foi solicitado à Coordenação-Geral de Administração Aduaneira
da então Receita Federal (Coana) informações adicionais junto ao Estado-Parte
exportador, sobre a mercadoria objeto Da D.I., nos moldes do artigo 14 da
Instrução Normativa SRF no 149/2002, por dúvida quanto ao cumprimento do
requisito de origem (60% de valor agregado regional) constante do Certificado de
Origem no 297634, emitido pela Camara de Industrias Del Uruguai.
21. Foi então solicitada a Asesoria Politica Comercial da Unidad de Origen do
Ministerio de Economia y Finanzas do Uruguai a declaração juramentada que
serviu de base para a emissão do Certificado de Origem no 297634.
22. Em 28/12/2006 a Asesoria Politica Comercial da Unidad de Origen do
Ministerio de Economia y Finanzas do Uruguai elaborou a Nota no 20/06,
anexando a documentação solicitada (folhas 112 a 114).
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
12
23. Nesse ínterim, foi requerido outro laudo, complementar ao primeiro, com as
seguintes informações: Projeto de engenharia do “sistema de clarificação”
montado, incluindo desenhos técnicos que permitam visualizar todos os
componentes do “sistema de clarificação”; fotos do “sistema de clarificação”
montado; informações se o “sistema de clarificação” está sendo utilizado na
indústria de açúcar, ou em que tipo de indústria está sendo efetivamente
utilizado; função do “sistema de clarificação” na indústria onde está instalado;
descrição detalhada do funcionamento de cada uma das máquinas e/ou peças
que compõem o “sistema de clarificação”; informações técnicas detalhadas de
cada uma das máquinas e/ou peças que compõem o “sistema de clarificação”.
24. Em 08/11/2007 foi encaminhado Laudo Técnico elaborado pelo engenheiro
mecânico José Renato Garzillo, CREA no 50.117-D (folhas 115 a 167).
25. Em seu laudo, o perito apresenta, entre outras informações: - Diagrama de
Processo Integral de Fabricação de Refrigerantes (Anexo 1 do laudo); - Esquema
em Vista Isométrica do Sistema de Clarificação (Anexo 2 do laudo); - Diagrama
Esquemático – Fluxograma do Processo de Clarificação (Anexo 3 do laudo) e -
Diagrama Explicativo das Fotos com Identificações correlacionadas aos
componentes do Sistema de Clarificação (Anexo 4 do laudo), todos eles com a
logomarca “MITECO” e a expressão “miteco ag ch-4800 zofingen”.
26. Apresenta, também, cópias parciais de Manuais Operacionais do Sistema de
clarificação de Açúcar na Fábrica de Refrigerantes (Anexo 7 do laudo), em papel
timbrado da MITECO. Em tal anexo consta, logo na primeira página, a expressão
“PLANTA PRODUCTORA DE JARABE SIMPLE JUNDIAI”.
27. Apresenta, ainda, cópias parciais de Pedido de Compra MITECO, assinado pelo
gerente de vendas Guillermo Fernández, datado em 18/11/2005, em Zofingen,
Suíça. A Oferta no A05.11.5944/revB recebeu o nome de “Project: JUNDIAI
PLANT” e traz, entre outras informações: a de que não faz parte do escopo da
proposta dois tanques de resina de 15 m3 e um tanque de resina de 2 m3; a de
que técnicos da MITECO acompanharão a montagem de toda a planta, no local,
bem como darão treinamento aos operadores do sistema e ao pessoal da
manutenção; a de que o preço da oferta, com certificado Mercosul, é de €
890.000; e a de que 50% do pagamento deveria ser feito em 01/01/2006, 30% em
30/04/2006 (data da entrega do sistema, em Jundiaí), e 20% em 31/08/2006 (final
do treinamento).
28. Em 17/08/2010 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 02 (folha 180) para
que o importador apresentasse: - 01) a Fatura, e seu respectivo Packing List,
número B15935, emitida pela empresa uruguaia C.I.R. Sociedade Anônima e que
instruiu o Certificado de Origem no 297634;
- 02) Cópia autenticada do Contrato de Câmbio fechado e de todos os
comprovantes de pagamento efetuados nos prazos combinados para a DI em
questão e - 03) Cópia autenticada da Declaração de Exportação uruguaia (D.U.A.)
Fl. 730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
13
2006/544213, bem como dos documentos que a instruíram. Tal intimação foi
recebida pelo destinatário em 24/08/2010.
29. Em 03/09/2010 foram enviadas cópias simples dos seguintes documentos:
Fatura Comercial no 50099/50102/50103; Packing List incompleto no B50099;
Nota Fiscal no 003208; Contrato de Câmbio no 06/013597, de 30/01/2006, no
valor de € 500.000,00, onde consta como recebedor no exterior MITECO AG –
ZOFINGEN, SUIÇA; Contrato de Câmbio no 06/029807, de 26/09/2006, no valor de
€ 177.298,40, onde consta como recebedor no exterior MITECO AG – ZOFINGEN,
SUIÇA; Contrato de Câmbio no 06/040383, de 21/12/2006, no valor de €
169.324,60, onde consta como recebedor no exterior MITECO AG – ZOFINGEN,
SUIÇA; Comprovante de Importação; Declaração de Importação no 06/0950242-0;
MIC no UY 651 013273; CRT no UY 651 008034; Termo de Responsabilidade de
15/09/2006; e cópia autenticada de procuração das Cervejarias Kaiser Brasil S/A,
de 17/03/2010 (folhas 182 a 221).
30. Em 22/09/2010 foi postado documento intitulado “Complemento de
documentos Termo de Inicio de Fiscalização No. 02 de 17/08/2010 recebido no dia
24/08/2010”, acompanhado de cópias simples dos seguintes documentos: Fatura
Comercial no 50099/50102/50103; Packing List incompleto no B50099; Nota Fiscal
no 003208; Contrato de Câmbio no 06/013597; Contrato de Câmbio no
06/029807; Contrato de Câmbio no 06/040383; Declaração de Importação no
06/0950242-0; MIC no UY 651 013273; CRT no UY 651 008034; Termo de
Responsabilidade de 15/09/2006; Guia de Recolhimento de ICMS; Certificado de
Origem no 297634; e Documento Unico Aduanero – DUA no 003- 2006-544213
(folhas 222 a 264).
31. Em tal DUA constam como valor da mercadoria, US$ 867.500,00, pesando
25.473 Kg líquidos, acondicionada em 36 volumes. Consta, ainda, que a fatura
teria o no B15935, de 10/07/2006.
32. Em 09/09/2010 foi lavrado o Termo de Intimação Fiscal no 03 (folha 265),
reiterando o item no 1 do Termo de Intimação Fiscal no 02, de 17/08/2010, e
reintimando o contribuinte a apresentar a fatura e seu respectivo packing list no
B15935, que instrui o Certificado de Origem no 297634. Tal intimação foi recebida
pelo destinatário em 15/09/2010 (folha 266). 33. Não foi recebida, até a presente
data, resposta a esta intimação." (negritei)
Assim, Independente de qualquer apreciação quanto à legalidade da operação
realizada pela impugnante, para efeito de fruição da redução tarifária prevista nos
Acordos da ALADI e MERCOSUL, constata-se que há uma divergência documental
relevante, uma vez que o certificado de origem traz informação discrepante com
relação à fatura apresentada e, por conseguinte, quanto ao país exportador da
mercadoria declarado na DI, o que por si só já inviabiliza a citada redução, uma
vez que não se trata apenas de erro formal.
A autoridade autuante invoca o art. 10 da Instrução Normativa SRF no 149, de 27
de março de 2002, que dispõe sobre os procedimentos de controle e verificação
Fl. 731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
14
da origem de mercadorias importadas de Estado-Parte do Mercado Comum do
Sul, desconsiderase o Certificado de Origem no 297634 para a constituição do
crédito tributário não pago quando no registro da Declaração de Importação
06/0950242-0.
Trazemos à colação Solução de Consulta SRRF/6a RF/DITIS no 100, de 11 de abril
de 2005 (10680.002788/2005-53) sobre a matéria:
"Assunto: Imposto sobre a Importação - II Ementa: PREFERÊNCIA TARIFÁRIA.
MERCOSUL. CERTIFICADO DE ORIGEM. A aplicação de preferência tarifária
negociada no âmbito da Mercosul está condicionada à comprovação da origem da
mercadoria por meio idôneo, emitido em conformidade com os requisitos
negociados entre as partes, as quais não admitem divergência entre o Certificado
de Origem e a fatura comercial que instrui o despacho. Dispositivos Legais: Art.
111 do CTN (Lei no 5.172, de 1966); artigos 95, 96, 113 a 116, 497, 503 e 513 do
RA/2002 (Decreto no 4.543, de 2002); artigos 1o, 9o, 10 e 26 da IN SRF no 149, de
2002.
RELATÓRIO 1. .../...
2. Informa que, na maioria das operações de importação de mercadorias
originárias de países signatários do Tratado de Assunção (países do Mercosul, em
especial, a Argentina), adquire mercadorias de um terceiro operador, localizado
nos Estados Unidos da América, que as remete diretamente do país de origem,
sem que transitem fisicamente pelo país em que se localiza o terceiro operador.
Nesses casos, o preço constante na fatura comercial (commercial invoice)
expedida pelo vendedor é mais elevado que o preço constante no Certificado de
Origem.
3. Sua dúvida é se a preferência tarifária (isenção do imposto de importação - II)
deve abranger todo o valor aduaneiro da mercadoria importada. Relata que fez
consulta informal à Coordenação Geral de Regimes de Origem, órgão da
Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério de Comércio Exterior, que
lhe respondeu, por meio de correio eletrônico, cuja cópia anexou, que a
preferência tarifária seria aplicável a todo o valor aduaneiro da mercadoria
declarado na fatura do terceiro operador, documento base para a nacionalização
da carga.
4. Suas alegações são, em suma, que as mercadorias que importa são originárias
de Estado-Parte do Tratado de Assunção (Artigo Primeiro do seu Anexo II), sendo
a elas aplicáveis a isenção de imposto de importação (Anexo I, Artigo Primeiro, do
mesmo Tratado)
(Decreto no 350, de 21 de novembro de 1991), e que, para fazer jus à isenção,
bastaria comprovar a origem da mercadoria, por meio do Certificado de Origem
(artigos 166, §1o, e 497 do Regulamento Aduaneiro, Decreto no 4.543, de 26 de
dezembro de 2002 – RA/2002), sendo irrelevantes para tanto o fato de haver
Fl. 732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
15
discrepância no valor da mercadoria e o país em que se localiza o terceiro
operador (Anexo II, Artigo Nono, do Tratado de Assunção).
FUNDAMENTOS LEGAIS
5. As questões formuladas se referem à aplicação de legislação tributária relativa
à isenção de imposto de importação, cuja interpretação deve ser conduzida em
conformidade com o art. 142 do Código tributário Nacional (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), espelhado pelo art. 113 do RA/2002:
(...)
6. Tratando-se de mercadoria importada de país participante de acordo
internacional do qual o Brasil é signatário, aplica-se o previsto no art. 95 do
RA/2002; se da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI), o artigo
seguinte (art. 96 do RA/2002):
(...)
7. Dos artigos 114, 115, 116 e 503 do RA/2002, extrai-se que, para obter o
reconhecimento ao direito á isenção em relação a importações de países
integrantes de acordo internacional, o importador deve comprovar a origem da
mercadoria por meio julgado idôneo, respeitado o estabelecido no acordo
internacional.
(...)
8. A Declaração de Importação (DI), documento base do despacho aduaneiro de
importação, deve ser instruída, dentre outros documentos, com a via original da
fatura comercial (art. 497 do RA/2002), assinada pelo exportador, e do
comprovante da origem da mercadoria nos moldes estabelecidos no acordo
internacional (art. 513 do RA/2002).
8.1. A fatura comercial é documento representativo da venda mercantil servindo
como registro e comprovante da transação comercial realizada entre o
importador e o exportador. A fiscalização aduaneira não pode prescindir de sua
apresentação, em face das informações que obrigatoriamente deve conter, das
quais destacam-se as relativas ao importador e exportador (art. 497, I e II, do
RA/2002). Ressalte-se, ademais, que a fatura comercial é documento de grande
importância para a valoração aduaneira, pois, como disposto no Artigo 1 do
Acordo sobre a Implementação do Artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e
Comércio (GATT) 1994 (Acordo de Valoração Aduaneira), o primeiro método a ser
utilizado na valoração de mercadorias é o valor de transação, ou seja, o preço
efetivamente pago ou a pagar pela mercadoria importada, quando vendida para
exportação ao País, ajustado em conformidade com o disposto no seu Artigo 8.
8.2. A exigência do comprovante de origem tem por objetivo assegurar a
observância dos requisitos negociados entre as partes do acordo internacional
para que as mercadorias sejam corretamente tributadas, e com isso evitando que
Fl. 733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
16
o tratamento preferencial seja estendido indevidamente ao comércio entre
outros países não signatários.
9. A interessada refere-se à regulamentação da ALADI relativa à comprovação da
origem, para justificar seu entendimento de que basta apresentar o Certificado de
Origem para satisfazer à necessidade de prova da origem da mercadoria frente à
autoridade fiscal. Contudo, o que essa legislação prevê é que a comprovação seja
feita por meio de Certificado de Origem emitido segundo suas regras (Acordo 91
do Comitê de Representantes, com as modificações da Resolução no 232 desse
Comitê), bem como com observância às normas do Regime Geral de Origem
(instituído por meio da Resolução 78 do Comitê de Representantes da ALADI).
Assim sendo, além de fazer prova da origem da mercadoria, é necessário a
documentação de instrução do despacho aduaneiro satisfaça todos os requisitos
regulamentares, dos quais destaca-se a necessidade de coincidência entre a
descrição dos produtos incluídos no formulário que acredita o cumprimento dos
requisitos de origem e o registrado na fatura comercial que acompanha os
documentos apresentados para despacho aduaneiro (Artigo Primeiro do Acordo
91).
10. A interessada considera irrelevante o fato de haver divergência de preço entre
o constante na fatura comercial e no Certificado de Origem, porque seria
decorrência natural de ter adquirido a mercadoria de empresa de terceiro país.
Entretanto, esse é elemento fundamental para inviabilizar o pretendido. De
pronto, verifica-se divergência entre a fatura e o Certificado de Origem, que,
ademais, deixa patente a realização de duas operações comerciais sucessivas, de
tal sorte que ao final tem-se que o exportador para o Brasil é de fato a empresa
localizada em país não signatário do acordo internacional que pactuou o
tratamento tributário pretendido.
11. Outro argumento é que as normas reguladoras do Regime de Origem da ALADI
admitiriam a participação de operador de país não signatário. Entretanto, a
situação prevista pelas regras para acordos internacionais para operações
comerciais das quais participam operador de terceiro país não abarcam operações
trianguladas como a descrita. Tratando-se de ALADI, é previsto em relação à
fatura que, para o caso da mercadoria não ser faturada pelo produtor ou
exportador do país participante do acordo, mas por operador de um terceiro país
qualquer, o produtor ou exportador do país de origem indique o fato na área
relativa a “Observações” do formulário que acredita o cumprimento dos
requisitos de origem, e que forneça dados referentes ao operador emitente da
fatura relativa à operação a destino. Regra de exceção é prevista para o caso de
desconhecimento do número da fatura comercial emitida pelo operador no
momento da expedição do Certificado de Origem, estando claro que, sendo esse o
caso, o campo do número da fatura comercial deverá ficar em branco.
12. Resta evidente na operação comercial com participação de operador de
terceiro país para a qual há previsão de emissão de Certificado de Origem no
Fl. 734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
17
âmbito da ALADI é aquela em que na operação comercial o exportador e
importador de país são signatários do acordo de exportação, e apenas uma fatura
é emitida para essa operação: aquela entre o adquirente no Brasil e o operador de
terceiro país. O momento em que essa deve ser emitida precede ao de emissão
do Certificado de Origem, de tal sorte que são os dados dessa fatura que devem
ser incluídos no formulário que acredita o cumprimento dos requisitos de origem.
Essa regra pode ser descumprida, apenas excepcionalmente, e contanto que se
observem os procedimentos regulamentares.
13. Por outro lado, é preciso considerar que a interessada informou que as
operações comerciais envolvem países pertencentes ao Mercosul. Os
procedimentos de controle e verificação da origem de mercadorias importadas de
Estado-Parte do Mercado Comum do Sul, que, aliás, devem ser observados, no
que couber, também nos outros regimes de origem preferenciais, foram fixados
na Instrução Normativa SRF no 149, de 27 de março de 2002, cabendo destacar
seus artigos 1o, 9o, 10 e 26:
(...)
14. Confrontando os atos da ALADI com as normas da IN SRF no 149/2002, não se
encontram incoerências. Na realidade, a análise dos fatos descritos frente a essa
IN beneficiase da maior clareza dos dispositivos normativos. Do art. 1o, §2o,
extrai-se que o controle de origem de fato não se limita à constatação da
existência de Certificado de Origem como supõe a interessada, mas engloba os
aspectos de autenticidade, veracidade e observância das disposições
estabelecidas no Regulamento de Origem do Mercosul. Já dos dispositivos que
cuidam dos procedimentos a serem seguidos quando há participação de operador
de terceiro país, os seus artigos 9 e 10, II, cumpre destacar a obrigatoriedade de
haver estrita correspondência entre o Certificado de Origem e a fatura comercial
apresentados no despacho aduaneiro, sendo inadmissíveis quaisquer dados
discrepantes.
15. Como conseqüência, apesar de terem sido observados outros requisitos de
extrema relevância, como os relativos ao percurso da mercadoria, a operação
comercial descrita não se amolda aos termos previstos na regulamentação do
Regime de Origem do Mercosul, e a importação não pode receber o tratamento
tributário previsto para intercâmbio comercial entre países do Mercosul, porque
se estaria estendendo indevidamente o campo de aplicação do acordo
internacional para beneficiar transações comerciais realizadas com país não
signatário.
16. Quanto à resposta que lhe teria sido dada pela Secex, é necessário esclarecer
que esse órgão não detém competência para aplicar e interpretar legislação
tributária.
(...)
Fl. 735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
18
Com efeito, a certificação da origem é feita em função da fatura comercial que
acoberta determinada mercadoria, objeto de tratamento tributário diferenciado
por força de acordo internacional. Tanto assim, que o formulário-padrão
adotado para formalizar a mencionada certificação possui campo próprio
destinado à informação expressa do número da fatura a que se relaciona.
Fazendo-se uma interpretação lógico-sistemática das normas que regem o
Regime de Origem, pactuadas que foram como diretrizes a serem observadas
pelos países integrantes da ALADI ou do MERCOSUL pode-se inferir que, em
observância às citadas normas, o tratamento tarifário diferenciado está calcado
na origem da mercadoria e, por isso mesmo, a sua fruição fica condicionada à
comprovação dessa origem através de um documento próprio.
Dada a importância do documento em análise como instrumento de certificação
de origem de mercadoria, infere-se que, diante da constatação de divergência
entre certificado e fatura comercial, o Estado importador fica impedido de
reconhecer o tratamento preferencial, devendo ser aplicada à mercadoria o
regime normal de tributação, previsto para as importações de terceiros países.
Quanto a alegação de que o suposto projeto do Sr. Daniel não pode ser
considerado como "agregação de valor" uruguaio, ou terceiro fornecedor da CIR
por dois motivos: a) à época da importação, morava no México, mais
precisamente em Tampico, b) O Sr. Daniel é funcionário da MITECO, na sua
subsidiária de Tampico, México (justamente onde declara morar), cabe aqui
trazer os esclarecimentos da fiscalização (fls. 50 e ss):
"TÓPICO 8 – DO PONTO ‘8.a’ DA DECLARAÇÃO DE ORIGEM DA EMPRESA C.I.R. –
PROJETO, DESENHO E ENGENHARIA
99. Fazemos referência ao parágrafo 40 deste relatório. Nele, destaca-se o valor
de US$ 290.000,00 pagos ao Sr. DANIEL JUAREZ JOHNSTON, cidadão uruguaio e
considerado como “desarrollo de ingenheria local”, ou seja, considerado como
agregação de valor no Uruguai por ter sido implementado naquele país.
100. Ocorre que o suposto projeto do Sr. Daniel não pode ser considerado como
“agregação de valor” uruguaio, ou terceiro fornecedor da C.I.R., por dois motivos:
a) Ele, à época da importação, morava no México, mais precisamente em
Tampico, segundo o site redota.com (http://www.redota.com/sitio/varios/bienvenidos.asp), uma página de
cadastramento voluntário para intercâmbio de informações dos uruguaios que
deixaram o país. Corrobora essa afirmação sua página no conhecido Facebook,
bem como a da sua esposa (folhas 413 a 417). b) O Sr. Daniel é funcionário da
MITECO, na sua subsidiária de Tampico, México (justamente onde declara morar).
Além de declarar abertamente isso no site redota.com destacado com a seta
vermelha. Também pode-se encontrar em sites de busca seu o endereço de e-
mail: d.juarez@miteco.com.mx. E ainda: a próxima tela anexada é de um site de
contatos comerciais, onde o Sr. Daniel apresenta-se como encarregado de vendas
da MITECO na América Latina para atender potenciais clientes na Drinktec 2009,
Fl. 736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
19
feira mundial de bebidas e tecnologia de alimentos líquidos que realiza-se
periodicamente em Munique, na Alemanha (http://www.drinktec.com/) (folha
413).../...
101. A título de comprovação, seguem os endereços mundiais da MITECO
retirados de seu catálogo, onde não é surpresa existir uma unidade no México, na
cidade
de
Tampico
(folha
433):
http://www.miteco.com/downloads/miteco_broschuere_ansicht_ds.pdf
102. No entanto, pode a empresa autuada, em um eventual recurso, alegar que os
itens ‘a’ e‘b’ do parágrafo 96 não se sustentam como prova, porque são meras
evidências retiradas da Internet que não comprovam que o Sr. Daniel de fato não
teria executado o projeto da planta industrial importada.
103. Como prova definitiva de que não pode ter havido o pagamento do projeto
ao Sr.Daniel, deve-se verificar que a MITECO vende a unidade de clarificação de
açúcar por troca iônica, com utilização de carvão, como um produto de catálogo,
do rol de produtos da empresa para a indústria de refrigerantes, o que significa
que não foi um produto customizado, ou inédito, feito para a SPAL (folha 431
deste
processo
–
página
27
do
catálogo
http://www.miteco.com/downloads/miteco_broschuere_ansicht_ds.pdf).
104. Isso quer dizer que o produto vendido para a empresa SPAL não precisou de
um projeto diferenciado ou inovador: tratou-se de uma mercadoria pré-existente
que se encaixou às necessidades da compradora.
105. Em uma leitura atenta do próprio pedido de compra da MITECO (Anexo 9 do
laudo das folhas 115 a 167), confirma-se que o volume de produção é o mesmo
(40 m3) e que os valores de coloração de açúcar também estão dentro da faixa
que o catálogo oferece:
106. Não bastasse isso, o desenho técnico da planta (distribuição dos tanques, lay-
out etc.) é igual ao catálogo:
107. Novamente, pede-se que o laudo confeccionado pelo Eng. José Renato
Garzillo (folhas 115 a 167) seja cuidadosamente lido: a grande maioria das fotos
da planta industrial montada constantes no laudo tem a imagem das plaquetas de
identificação da MITECO – o que não poderia ser diferente, já que uma planta
desse porte e desse valor faz propaganda de si mesma –, bem como o projeto e os
desenhos técnicos das páginas 14 a 17, que não estão assinadas pelo Sr. Daniel
Juarez Johnston, o que seria de se esperar do engenheiro responsável
individualmente pelo projeto, se fosse o caso.
108. Antagonicamente ao declarado pela C.I.R., a MITECO seguiu oferecendo seu
produto até, por exemplo, na Drintec de 2009, com o projeto pronto para quem
quisesse
comprá-lo:
(http://www.drinktec.com/en/Home/ForVisitors/online_catalogue/~/mmg_
exviaction/setModel/accid/19177987/changeview/disclaimero/page/detail/pagen
o/1/ppview/9/s earchkeyword/miteco/searchtype/keyword)"
Fl. 737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
20
O contribuinte nada trouxe em sua impugnação que pudesse elidir as conclusões
da fiscalização.
Ao revés, a mesma permite até mesmo inferir que há um reconhecimento da
irregularidade documental, conforme se depreende da seguinte passagem, verbis:
Se houve algum tipo de infração à legislação, admitindo-apenas e tão somente
por argumentação, esse fato não foi praticado pela Impugnante, já que esta não
participou, em momento algum, da industrialização, do custo ou preço do
produto;
Portanto, não há como prosperar as alegações apresentadas pela impugnante,
visto que trata-se de redução no âmbito de acordo bilateral, onde as regras são
rígidas e devem ser atendidas expressamente, sob pena de inviabilizar o acordo
comercial e econômico entre os Estados-Parte.
Cumpre registrar que não há nos autos as acusadas nulidades defendidas pela
impugnante.
(...)
Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a
impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo.
Antes disso, não há que se falar em litígio ou cerceamento de direito de defesa.
Após a ciência do lançamento, o contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter
vista do inteiro teor do processo no Órgão Preparador e apresentar impugnação
escrita, instruída com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu
direito ao contraditório e à ampla defesa. Prova da inexistência de prejuízo ao
direito de defesa da interessada é sua defesa, na qual rebateu cada uma das
acusações, demonstrando ter plena compreensão e entendimento das infrações
apontadas.
Por fim, com relação à jurisprudência administrativa citada pela defesa, cumpre
observar que tais decisões não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo (Parecer Normativo CST no 390, publicado no DOU de 04 de agosto de
1971).
Portanto, improcedente a alegação que há nulidades nos autos que maculem os
autos de infração em apreço. Por todo o exposto voto no sentido de considerar
improcedente a impugnação, MANTENDO o crédito tributário no valor de R$
748.825,20, na data do lançamento.
Isto posto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.923 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11051.720232/2011-60
21

Fl. 739
DF CARF MF
Original